Tribunal: STF
Processo: HC 201926
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, como pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Prado de Oliveira e Regis Prado de Oliveira, apontando como autoridades coatoras a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1.383.669/GO e o Ministro Ribeiro Dantas, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 617.500/GO.
    Alega, em síntese, que os pacientes estão submetidos a constrangimento ilegal, na medida em que foram condenados em processo criminal nulo por violação aos postulados da imparcialidade e do juízo natural.
    Segundo a defesa, os pacientes 
    “foram denunciados, perante a 9ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás, sob a imputação de suposta conduta insculpida nos artigos 155, § 4º, incisos II, 1ª e 2ª figuras e IV, (furto qualificado pelo abuso de confiança, mediante fraude e concurso de pessoas) c/c o artigo 71 (por diversas vezes), ambos do Código Penal e nas sanções do artigo 180, § 1º, do Código Penal (receptação qualificada). 
    A denúncia foi efetivamente recebida à fl. 1.309 (numeração original).
    Sobrevindo sentença condenatória, impingiu-se aos Pacientes as penas respectivas de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e de 05 (cinco) anos e 03(três) meses de reclusão, além de 75 (setenta e cinco) dias-multa, fixados individualmente em 1/10 do salário mínimo.” 
    Para os impetrantes, está caracterizada, na espécie, a suspeição do juízo sentenciante, que era associado da ASMEGO à época dos fatos, 
    “[o]u seja, o Juiz era uma das vítimas e quis fazer crer que, num passe de mágica, no simples ato de se desligar posteriormente da ASMEGO, ‘curou-se’ da causa que o tornava suspeito. 
    De maneira que, se o suposto crime praticado pelos Pacientes tivesse, efetivamente, ocorrido, acarretado desfalque financeiro à ASMEGO, repercutido na esfera de interesse dos Magistrados enquanto sócios – não se olvidando de que o patrimônio da associação é constituído das contribuições dos associados –, é mais do que evidente que o Juiz sentenciante, mesmo tendo se desassociado, seguramente não detinha a imprescindível isenção para o julgamento da ação penal.” 
    Prosseguem argumentando a respeito da incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da ação penal, “por força do artigo 5°, LIII e artigo 102, inciso I, n, ambos da Constituição Federal”, uma vez que
    “mais de 80% (oitenta por cento), pra não dizer todos, dos juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás integram o quadro associativo da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás – ASMEGO, que se afigura como vítima na referida ação penal. 
    O que significa a concretização das duas hipóteses previstas no artigo 102, inciso I, alínea n, da Constituição Federal. Isto é, embora apenas 80% (oitenta por cento) dos membros da magistratura goiana sejam diretamente interessados na causa, todos eles são, com absoluta certeza, no mínimo, indiretamente interessados.”
    Requerem o deferimento da liminar para suspender o início da execução da condenação em evidência. 
    No mérito, pleiteiam a concessão da ordem para que seja reconhecida 
    “a ilegalidade da coação, em razão de o processo ser manifestamente nulo, tanto em virtude da suspeição do Juiz sentenciante – anulando-se, neste caso, a sentença condenatória por ele proferida determinando que outro magistrado, que não tenha sido filiado à ASMEGO à época dos fatos, profira nova decisão –, quanto em razão da inobservância ao que dispõe o Artigo 102, inciso I, letra n, da Constituição Federal, devendo, neste último caso, ser declarada a nulidade de todo o feito, determinando o seu processamento perante esse Supremo Tribuna Federal.” 
    Examinados os autos, decido.
    Tem-se, em relação ao HC nº 617.500/GO, decisão segundo a qual o eminente Ministro Ribeiro Dantas indeferiu de plano a inicial da impetração por se tratar de mera reiteração de pedido.
    Com efeito, consoante consignou o Relator em sua decisão, “a impetração de habeas corpus com objeto idêntico ao do recurso especial anteriormente interposto e analisado perante esta Corte caracteriza indevida reiteração de pedido, o que veda o conhecimento do writ.”
    Logo, no tocante ao HC nº 617.500/GO, este writ é inadmissível por falta de exaurimento da instância antecedente, já que seu objeto é a decisão monocrática nele proferida, que não foi submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno (v.g. HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No que se refere ao AREsp nº 1.383.669/GO, transcrevo a ementa do aresto questionado: 
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. SUSPEIÇÃO DO JUIZ SENTENCIANTE. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA OU ESTELIONATO. NÃO CABIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO AGRAVANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Conforme entendimento desta Corte Superior, ‘Para que se alterem as conclusões a que chegou a eg. Corte estadual a respeito da suspeição do magistrado sentenciante, é indispensável reingresso no conjunto probatório, de modo que se verifiquem as balizas fáticas a partir das quais a eg. Corte a quo firmou o seu entendimento, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 desta Corte.’ (AgRg no AgRg no AREsp 831.174/SP, Min. Rel. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016).
    2. Ademais, não se constata a alegada parcialidade do juiz sentenciante, porquanto não era ele, à época, associado da ASMEGO, cujo patrimônio teria sido, ao que consta, lesado. 
    3. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela ocorrência de crime de furto qualificado, inviável na seara do recurso especial infirmar tal conclusão, pois seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível. Incidência da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 
    4. Impossibilidade de reconhecimento da atipicidade da conduta em relação ao segundo agravante, na medida em que, segundo se verifica do acórdão recorrido, conforme confissão do corréu e a prova testemunhal, ele tinha conhecimento da ilicitude da conduta, e sua participação foi fundamental para a consecução do delito, na medida em que emprestou uma conta bancária em seu nome, com cartões, senha, e talões de cheque rubricados. Ele, inclusive, usufruiu do produto do crime, não sendo possível afastar, em relação a ele, o dolo na conduta. Da mesma forma, nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver o réu em razão da alegada atipicidade da conduta, tal comopretendido, implicaria necessariamente o reexame do material fático-probatório dos autos, providência inviável nesta sede recursal (Súmula 7/STJ).
    5. Nos termos do disposto nos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ, caberia ao recorrente a realização do devido cotejo analítico para demonstrar a similitude fática entre os julgados confrontados, mediante a transcrição dos ‘trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’, requisito não cumprido na hipótese dos autos.
    6. Como é cediço, a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.
    7. No que se refere às circunstâncias do delito, essas possuem relação com o modus operandi veiculado no evento criminoso. Desse modo, conclui-se que a referida vetorial foi devidamente valorada na fixação da sanção básica do crime, haja vista que se baseou em dado concreto, diante do abuso de confiança e da fraude, tendo o juiz sentenciante utilizado de tais fundamentos para elevar a pena-base, enquanto o concurso de agentes serviu para qualificar o crime, não havendo, portanto, bis in idem. Precedentes.
    8. Em relação às consequências do delito, essas foram consideradas desfavoráveis em face do elevado prejuízo patrimonial, legitimando, portanto, o aumento operado na pena-base. Precedentes.
    9. Agravo regimental a que se nega provimento ”
    Do aresto em questão, vislumbra-se, de plano, que o STJ entendeu que não caracterizada “a alegada parcialidade do juiz sentenciante, porquanto não era ele, à época, associado da ASMEGO, cujo patrimônio teria sido, ao que consta, lesado.”
    O voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Ribeiro Dantas, aduziu a esse respeito que:
    “não se constata, de plano, a alegada parcialidade do juiz sentenciante, até porque, conforme se verifica do excerto acima transcrito, à época da prolação da sentença (julho de 2014 - e-STJ, fl. 3599), o magistrado não era mais associado da ASMEGO, desde o ano de 2008. Noutro giro, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela suspeição do Juiz de primeiro grau, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.”
    Esse entendimento não fere a jurisprudência da Corte, forte no sentido de ser “inviável a discussão sobre eventual impedimento ou suspeição de magistrado ou membro do Ministério Público na via estreita desse habeas corpus, por envolver aprofundada análise de elementos fático-probatórios.” (RHC nº 116.947, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 2/2/14)
    No que se refere à incompetência da Justiça estadual para o julgamento da ação penal, por força do artigo 102, inciso I, n, da Constituição Federal, esta Suprema Corte já decidiu pela sua competência, somente quando houver demonstração de interesse de mais da metade dos magistrados do tribunal de origem na causa (v.g. AO nº 1.443-AgR/SC, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13/4/16).
    Consoante se infere dos autos, os desfalques pelos quais foram condenados os pacientes, teriam sido praticados em detrimento da Associação dos Magistrados de Estado de Goiás – ASMEGO, o que, salvo melhor juízo, interessaria direta ou indiretamente os integrantes associados do órgão Judiciário daquele estado, dentre eles os membros do Tribunal de Justiça. 
    Contudo, assim como o juízo processante de primeiro grau, à época da prolação da sentença, não era associado da ASMEGO, é preciso avaliar se os Desembargadores da 1ª Câmara Criminal, que mantiveram a condenação dos pacientes, seriam ou não associados. 
    Uma vez sendo, é preciso analisar, ainda, se essa relação de associado seria um elemento subjetivo suficiente ou não para atestar o interesse desses membros na causa, a justificar a incidência do art. 254,VI, do Código de Processo Penal. 
    Isso porque, como leciona o jurista Renato Brasileiro de Lima, “admitida pela legislação a condição de sócio (...) (LC 35/79, art. 36, I), o magistrado não terá a isenção e imparcialidade necessárias para o julgamento da causa se tal pessoa jurídica for interessada no processo (...)” (Código de processo penal comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 697) 
    Nesse sentido, até que se colham as informações necessárias à melhor análise da impetração, por reconhecer presente o periculum in mora, sem prejuízo do reexame posterior, defiro liminar para suspender a execução da pena imposta aos pacientes, até o julgamento de mérito da impetração.
    Solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para que informe a esta Suprema Corte se os integrantes da 1ª Câmara Criminal, que julgaram os pacientes, eram à época associados da ASMEGO.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente